Tribunal: TJDFT
Processo: 0748539-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Ente Público a pagar à parte autora a importância de 1.183,50 (mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), referente à inclusão de auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria e R$ 217,55 (duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), a título de atualização do valor da licença-prêmio indenizada, correspondentes à diferença entre os valores pagos e sua atualização desde a data da aposentadoria da autora, corrigido monetariamente a partir da última atualização (29/04/2022 - id. 136132077 - Pág. 7), valores a serem corrigidos monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 42934225).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de retroatividade da correção monetária com base na Taxa SELIC. Em suas razões recursais, o Distrito Federal narra que a sentença recorrida determinou a atualização do débito desde que a parcela se tornou devida. Alega que nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, não é possível a aplicação da nova norma constitucional a período anterior a sua entrada em vigor. Sustentou a incidência da taxa SELIC sobre os débitos da Fazenda Pública apenas a partir de 09 de dezembro de 2021, data em que Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor. Afirmou que na taxa SELIC os juros já são computados e como a mora teve início na citação, é inviável a incidência da referida taxa a contar de momento anterior à cientificação do réu. Requer a reforma da sentença a fim de que a aplicação da taxa SELIC, nos termos da do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ocorra a partir de 09/12/2021.
4. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E.
5. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
6. No caso, o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar a adoção retroativa da atualização monetária, sobretudo na medida em que sentença recorrida não estabeleceu que a correção monetária desde que a parcela se tornou devida. A sentença recorrida foi clara ao fixar as datas a partir da quais incidiria a correção monetária com base da taxa SELIC. Quanto ao valor de R$ 1.183,50, a partir da data da aposentadoria da autora, fato que ocorreu em 17/03/2022 (ID 42932355), em relação ao valor de R$ 217,55 a partir de 29/04/2022. Logo, não há incidência da SELIC em período anterior a 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113.
7. Incabível a incidência de juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tendo em vista que a citação se deu no ano de 2022, período em que deve ser aplicada a taxa SELIC.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.